Tribunal: TJDFT
Processo: 0737939-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737939-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR &amp; CASTRO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME AGRAVADO: BOAZ COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR &amp; CASTRO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME contra decisão proferida nos autos da Compra e Venda, Cobrança (autos n.o 0701458-56.2025.8.07.0004), ajuizada em face de BOAZ COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - ME. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de produção de prova oral, sob o fundamento de intempestividade e ausência de qualificação completa da testemunha. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a decisão recorrida afronta os artigos 5o, LV, da CF/88, que assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, e o artigo 369 do CPC, que garante o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos. Aduz que a prova testemunhal é indispensável para comprovar a alegada compensação decorrente do fornecimento de nove caminhões de terra. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a importância da prova testemunhal para o deslinde da causa, configurando cerceamento de defesa. Nesse contexto, alega a necessidade de produção da prova testemunhal para garantir a justa composição da lide. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para impedir o julgamento imediato do feito de origem. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a produção da prova testemunhal. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID 75973052. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos originários, verifica-se que, contra referida decisão houve a interposição de agravo instrumento n.o 0737929-83.2025.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria, no dia 08/09/2025, às 10:01 min. Consoante o Princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. No caso vertente, observa-se que o agravante interpôs dois agravos de instrumento em face da mesma decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova testemunhal. O primeiro agravo de instrumento n.o 0737929-83.2025.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria, foi distribuído no dia 08/09/2025, às 10:01 min. O presente agravo n.o 0737939-30.2025.8.07.0000 foi distribuído, posteriormente, no dia 08/09/2025, às 14:10min. Por conseguinte, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador